Tribunal: TJBA
Processo: 8035553-25.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035553-25.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS MERCEIS LEMOS DE ANDRADE Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI N. 4.167/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva ad causam, visto que é atribuição do Secretário de Administração do Estado da Bahia executar atividades relativas à administração de recursos humanos, ajustando-as, se necessário, à legislação pertinente. 2. No mérito, uma vez demonstrado o desrespeito ao piso salarial nacional, impositiva a concessão da ordem na ação mandamental para impor a observância do direito em favor da parte autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035553-25.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DAS MERCEIS LEMOS DE ANDRADE e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR 02